Tribunal: TJSP
Processo: 2215310-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – TEORIA DA COGNIÇÃO - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – Informações da 1a instância noticiando a superveniência de sentença, a qual indeferiu a petição inicial, nos termos dos arts. 321, § único, c/c 485, inciso VI e 320, I e II, todos do NCPC, extinguindo o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – TEORIA DA COGNIÇÃO - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – Informações da 1a instância noticiando a superveniência de sentença, a qual indeferiu a petição inicial, nos termos dos arts. 321, § único, c/c 485, inciso VI e 320, I e II, todos do NCPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito – Ausência de efeito suspensivo concedido em 2a instância – Sentença que contemplou parágrafo específico para análise da questão sub judice - Matéria, ademais, que já tinha sido objeto de enfrentamento por esta C. 24a Câmara de Direito, em agravo de instrumento anterior - Predominância da Teoria da Cognição – Perda superveniente do objeto recursal – Precedentes - Inteligência do art. 557, caput, do ACPC, com correspondência no art. 932, III, do NCPC – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215310-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante JBS S/A, é agravado LUCON ADVOGADOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35031
AGRV.No: 2215310-67.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : JBS S/A
AGDO. : LUCON ADVOGADOS
INTERESSADOS: XINGULEDER COUROS LTDA E OUTROS
JUIZ PROLATOR: FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
-
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
TEORIA DA
COGNIÇÃO - PERDA DO OBJETO
RECURSO
PREJUDICADO – Informações da 1a instância noticiando
a superveniência de sentença, a qual indeferiu a petição
inicial, nos termos dos arts. 321, § único, c/c 485, inciso VI
e 320, I e II, todos do NCPC, extinguindo o feito sem
resolução de mérito
Ausência de efeito suspensivo
concedido em 2a instância Sentença que contemplou
parágrafo específico para análise da questão sub judice -
Matéria, ademais, que já tinha sido objeto de enfrentamento
por esta C. 24a Câmara de Direito, em agravo de
instrumento anterior - Predominância da Teoria da
Cognição
Perda superveniente do objeto recursal

Precedentes - Inteligência do art. 557, caput, do ACPC,
com correspondência no art. 932, III, do NCPC Recurso
não conhecido.”
Agravo de instrumento interposto em 25.09.2019,
tirado de fase de cumprimento provisório de sentença
(honorários sucumbenciais), em face da r. decisão proferida em
02.09.2019 e publicada em 05.09.2019, que, rejeitando os
embargos de declaração da agravante, manteve os fundamentos da
r. decisão anteriormente proferida, a qual determinou que a
serventia regularizasse o cadastro dos nomes das partes neste
incidente, pois, o exequente é LUCON ADVOGADOS, e a requerida
é a JBS S/A, ora agravante, por tratar-se de um desmembramento
de outra execução.
Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do
agravo. No mérito, alega a agravante que as decisões
recorridas violam os art. 505 e 779, I, do NCPC, pois
desrespeitam os limites da coisa julgada definidos no AI n°
2037287-70.2019.8.26.0000, julgado por esta C. 24a Câmara de
Direito Privado, bem como permitem o direcionamento do
cumprimento provisório de sentença a quem não é devedor
reconhecido no título judicial. Afirma que há violação ao art.
507 do NCPC, pois levanta novamente discussão já encerrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre a qual se operou a preclusão. Assevera que após o
julgamento do AI no 2037287-70.2017.8.26.0000, o MM. Juiz “a
quo” proferiu decisão instando o agravado a dar prosseguimento
ao feito, observando-se, contudo, aquilo que havia sido
decidido com relação à JBS, qual seja, a inviabilidade de se
buscar o pagamento das verbas sucumbenciais pela JBS, já que
esta não é parte nos autos em que a sentença executada foi
proferida. Aduz que mesmo tendo transcorrido in albis o prazo
sem qualquer manifestação do agravado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. decisão aqui recorrida, sponte propria,
determinando o cadastramento dos nomes das partes no presente
cumprimento provisório de sentença. Requer o provimento do
recurso com a concessão de efeito suspensivo, e ao final, a
reforma das r. decisões agravadas (fls. 01/09).
Recurso processado sem suspensividade (fls.
13/15).
Manifestação
da
agravante
se
opondo
expressamente ao julgamento virtual (fl. 20).
Contrarrazões do agravado, às fls. 22/26,
pugnando pelo improvimento do recurso. Juntou cópia do
v. acórdão proferido por esta C. 24a de Direito Privado,
nos autos do AI no 2037287-70.2017.8.26.0000 (fls.
27/34).
Informações da 1a instância noticiando a
prolação
de
sentença,
nos
autos
do
cumprimento
provisório de sentença (fls. 35/37).
É o relatório.
Preliminarmente,
fica
reconhecida
a
tempestividade do recurso.
Fica
prejudicada
a
apreciação
das
contrarrazões, juntadas às fls. 22/26, ante a perda
superveniente do objeto do presente recurso, conforme se
verá a seguir.
Conforme
exposto
acima,
sobreveio
informação da 1a instância, noticiando que já foi
proferida sentença, em 22.11.2019, a qual indeferiu a
petição inicial, nos termos dos arts. 321, § único, c/c
485, inciso VI e 320, I e II todos do NCPC, extinguindo
o incidente sem julgamento do mérito (fls. 35/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para que não pairem dúvidas acerca do tema,
e visando à melhor compreensão dos fatos, pertinente se
faz a transcrição da r. sentença proferida, na íntegra
(fls. 1042/1043 dos autos principais, e fls. 35/36 do
agravo):
“Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
apresentado por LUCON ADVOGADOS em face de
XINGUELER COUROS LTDA E OUTROS, sendo que
assim
consta
na
petição
inicial,
para
execução de honorários advocatícios, mas o
pedido é dirigido exclusivamente em face de
JBS S/A e o valor é de R$ 115.358,30.
Foi
proferido
despacho
de
pagina
703
determinando-se emenda da petição inicial e
desta decisão houve apresentação de embargos de declaração e agravo de
instrumento no 2037287-70.2017.8.26.0000 ao
qual foi negado provimento.
Certidão de trânsito em julgado em pagina
980.
Novo despacho em pagina 985 ante a falta de
manifestação da parte exequente.
JBS S/A ingressou nos autos e ofertou
embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados em pagina
1026/1028.
Comunicação de negativa de efeitos suspensivos ao Agravo de Instrumento apresentado por JBS S/A (AI n.
2215310-67.2019.8.26.0000).
Nova manifestação de JBS S/A.
É o relato do essencial.
FUNDAMENTO E DECIDO.
De fato, não foi adotado qualquer ato de
excussão patrimonial de JBS S/A, sendo que
apenas determinou-se regularização dos cadastros dos autos, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação judicial acerca da regularidade da execução, especialmente
ante a determinação de pagina 703, mantida
pelo AI 2037287-70.2017.8.26.0000.
Assim, tendo em vista que o exequente não
regularizou
a
petição
inicial
em
atendimento à determinação de pagina 703,
tratando-se de determinação de emenda de
inicial, devendo ser observado que se trata
de cumprimento de sentença em causa própria, o que torna desnecessária a intimação por AR para configurar-se o
abandono, a intimação tem por escopo dar
ciência
à
parte
da
inércia
de
seu
representante, o que não se aplica na
execução de honorários.
De mais a mais, a execução dirige-se a
parte ilegítima, JBS S/A, que não foi
condenada em honorários, certo, também, que
a indicação de XINGUELER E OUTROS no polo
passivo,
com
menção
de
outra
pessoa
jurídica para citação, também viola os
dispostos do artigo 319 do Código de
Processo Civil, não há indicação do polo
passivo, "E OUTROS" não é parte no feito e
é feito pedido de JBS S/A que nem é
mencionada como polo passivo, apenas nos
pedidos.
Por fim, foi dada oportunidade de emenda da
inicial, a parte quedou-se inerte, seu
Agravo de Instrumento não foi provido,
logo, aplicável o artigo 321, § único do
CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial,
com fundamento no artigo 321,§ único, c/c
artigo 485, inciso VI e 320, I e II todos
do Código de Processo Civil.
Condeno o exequente em custas, mas sem
honorários
advocatícios,
pois
não
se
aperfeiçoou a triangularidade processual.
Prejudicados pedidos de pagina 1039.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oficie-se
ao
E.
Relator
do
AI
215310-67.2019.8.26.0000
comunicando
a
extinção
deste
processo.”
(grifos nossos)
Inobstante o caso em análise seja peculiar,
é importante observar que no caso em apreço não havia
efeito suspensivo concedido nos autos deste agravo de
instrumento (fls. 13/15), de forma que nada obstava o
regular
prosseguimento
do
feito,
inclusive
com
a
prolação de sentença em 1a instância.
Registre-se ademais, que o objeto do presente agravo é justamente o reconhecimento da irregularidade no direcionamento do cumprimento
provisório de sentença à pessoa jurídica que não
participou do feito (no caso, a JBS S/A, ora agravante);
e, neste sentido, veja-se que a r. sentença contemplou
parágrafo específico para a análise da matéria sub
judice, in verbis:
“(...) De mais a mais, a execução dirige-se
a parte ilegítima, JBS S/A, que não foi
condenada em honorários, certo, também, que
a indicação de XINGUELER E OUTROS no polo
passivo,
com
menção
de
outra
pessoa
jurídica para citação, também viola os
dispostos do artigo 319 do Código de
Processo Civil, não há indicação do polo
passivo, "E OUTROS" não é parte no feito e
é feito pedido de JBS S/A que nem é
mencionada como polo passivo, apenas nos
pedidos.(...)”.
Desta forma, ainda que, em uma análise
perfunctória, fosse pertinente o reconhecimento por este
E.TJSP, de que seria indevida a regularização pela
serventia do cadastro dos nomes das partes neste
incidente, é certo que o ponto fulcral em análise já
havia sido objeto de enfrentamento por esta C. 24a
Câmara de Direito Privado, nos autos do AI no
2037287-70.2017.8.26.0000.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
ementa do referido decisum, citado acima, julgado em
26.10.2017 (fls. 27/34):
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO
FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO
DE SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

EMPRESA SUCESSORA
RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO
Reconhecido que a fase de
cumprimento
provisório
de
sentença,
posteriormente transformada em definitiva,
visa somente à cobrança dos honorários
advocatícios fixados na sentença de improcedência proferida nos embargos à execução opostos por Xinguleder Couros
Ltda, Arnaldo José Frizzo Filho, SIMCAFE-
Administração de Patrimônios S/C Ltda e
Barú Participações Ltda, ora interessados,
contra BASF S/A
Sentença e acórdão
proferidos naqueles autos antes mesmo de
ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora
principal, nos autos da ação executiva

Incabível, por ora, a pretensão de promover
o cumprimento de sentença em face da
empresa JBS S/A, vez que não fez parte da
lide onde os honorários foram fixados

Observância aos limites da coisa julgada,
vez que se trata de título executivo
judicial
Inteligência dos arts. 506 e
779, I, do NCPC Decisão mantida Agravo
improvido”.
Dentro deste contexto, portanto, deve ser
aplicada a “Teoria da Cognição”, pela qual na sentença
há o conhecimento exauriente dos fatos e das questões
processuais, razão pela qual as matérias tratadas na
decisão
interlocutória
recorrida,
acabaram
sendo
conhecidas e, desta forma, o recurso acabou perdendo o
seu objeto.
Sobre a questão, veja-se o entendimento
deste E. TJSP, e do C. STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que negou
liminar em mandado de segurança. Superveniente sentença
de improcedência. Sobrevivência do recurso de agravo.
Inocorrência.
TEORIA
DA
COGNIÇÃO.
A
sentença
de
improcedência, prolatada em exame exauriente da matéria,
faz desaparecer o interesse recursal da agravante em
discutir a plausibilidade do direito, o que ocorre em
plano hipotético e no âmbito de cognição sumária não
exauriente. Prevalência da denominada Teoria da Cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face da Teoria da Hierarquia, o que determina a perda
de objeto para o recurso de agravo. RECURSO PREJUDICADO”
(Relator(a): José Maria Câmara Junior; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 20/02/2013; Data de registro:
20/02/2013).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. JULGADO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
PERDA DE OBJETO. OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ de
que a superveniência de sentença de mérito acarreta a
perda do objeto do agravo de instrumento deve ser
verificada no caso concreto, visto que, em determinadas
situações, a utilidade do agravo mantém-se incólume
mesmo após a prolação da sentença. 2. Se o recurso
especial
interposto
contra
acórdão
proferido
no
julgamento do agravo de instrumento está restrito à
análise de questão relacionada à liminar e se já foi
decidido, por sentença, o próprio mérito da ação
originária, manifesta é a prejudicialidade do presente
recurso especial por superveniente perda de objeto. 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1382254/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).
Ante
o
exposto,
estando
o
agravo
de
instrumento prejudicado e à vista do disposto no art.
557, caput, do ACPC, que encontra correspondência no
art. 932, inciso III, do NCPC, não se conhece do
recurso.
Salles Vieira, Relator.